Tribunal: TJDFT
Processo: 0750745-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750745-68.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ CARLOS GOMES DE MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo de instrumento - Execução fiscal - Exceção de pré-executividade - Prescrição não configurada - Ação ajuizada tempestivamente - Demora na citação (17 anos) atribuível exclusivamente ao mecanismo judicial. STJ 106 – Impenhorabilidade do salário restrita ao mês em que for pago, não alcançando sobras de pagamento anterior. Desconstituição parcial da penhora - Gratuidade de justiça. Prevalência da presunção relativa de hipossuficiência, seja pela renda mensal, que não ultrapassa cinco salários-mínimos, seja pela ausência de provas que a contrariem. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 174, inciso I, do Código Tributário Nacional, por ter ocorrido a prescrição, tendo em vista a desídia e inércia do Distrito Federal, ora recorrido, em promover a citação do executado, ora recorrente, após 19 (dezenove) anos; e c) artigo 833, incisos IV e X, CPC, porquanto entende que deve ser afastada a medida constritiva, diante da impenhorabilidade da sua verba salarial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada negativa de vigência ao artigo 174, inciso I, do CTN, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1111186/PR (Tema 179), concluiu que: “A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no artigo 833, incisos IV e X, CPC, e ao invocado dissídio interpretativo, ao argumento de impenhorabilidade do salário, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “Seja como for, assinalo que, mesmo para os que defendem a possibilidade de transmutar o impenhorável em penhorável, faz-se necessário que a operação não comprometa a subsistência digna do devedor, risco presente no caso, haja vista a remuneração líquida do agravante (R$ 3.205,92 (id 161166022)" (ID 59151655). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027